Tribunal: STF
Processo: ARE 1386204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA ENQUANTO VIGENTE O CPC/73. A preclusão exprime a ideia de extinção de um poder para o juiz ou tribunal e a perda de uma faculdade processual da parte, independentemente, vale dizer, de se tratar de questão de ordem pública. Assim, se há trânsito em julgado da decisão que afastou a alegação de prescrição, ocorre a preclusão, seja para as partes, seja para o juiz novamente analisá-las. Recurso não conhecido nessa parte. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR GENITORA EM RAZÃO DE ACIDENTE FERROVIÁRIO QUE VITIMOU FILHA – FALHA DE SINALIZAÇÃO E NO EQUIPAMENTO DA FERROVIA – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO – VÍTIMA QUE ERA CONDUZIDA COMO PASSAGEIRA IRREGULAR - RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS DEMONSTRADA - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA INEXISTENTE - DANOS MATERIAIS ADVINDOS DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO CORPO E FUNERAL DEVIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO NA SENTENÇA DESARRAZOADO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Havendo demonstração nos autos de que houve falha nos equipamentos e mecanismos de sinalização da ferrovia, há de ser mantida a responsabilização da empresa gestora. Do mesmo modo, demonstrada a imprudência do condutor do caminhão, que não realizou parada obrigatória na linha do trem por estar conversando com passageira irregularmente transportada durante serviço, resta configurada a responsabilidade da empresa proprietária do veículo, não havendo que se falar, em caso tal, em culpa concorrente da vítima que, como passageira do veículo onde se encontrava, não concorreu para a produção do evento lesivo. Em casos tais, em que o motorista de um veículo oferece carona, ainda que possa estar conversando com o passageiro durante o trajeto, ele não pode se descurar dos cuidados inerentes ao mecanismo de direção, sendo seu o dever de atender aos regramentos de trânsito e evitar que, por imprudência ou negligência sua, venha a causar acidente em que o passageiro vem a óbito. Havendo comprovação da existência dos gastos com transporte e funeral da vítima do acidente é autorizada a aferição do valor devido em sede de liquidação de sentença por procedimento comum, nos termos do artigo 509, II do CPC. O dever de indenizar decorrente de responsabilidade subjetiva caracteriza-se com o preenchimento de 4 (quatro) requisitos legalmente exigidos: 1) a conduta; 2) o resultado; 3) o nexo causal entre ambos; e, 4) a culpa em qualquer de suas modalidades - negligência, imprudência e imperícia. Havendo demonstração do preenchimento dos requisitos há de ser mantida a condenação por danos morais pela ocorrência da morte da filha da requerente em acidente ferroviário, envolvendo a composição férrea e o caminhão onde a mesma estava como passageira. Majoração do valor da Indenização por danos morais fixadas em primeiro grau em R$ 30.000,00 a cada uma das duas rés, para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a serem pagos solidariamente pelas requeridas, a quem se atribui, outrossim, exclusivamente, os ônus da sucumbência, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, além de outros 2%, também sofre referido total, em sede de honorários advocatícios recursais (Art. 85, §§ 1º e 11, do CPC)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário com agravo sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente